Tribunal: TJDFT
Processo: 0705727-03.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705727-03.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALIRIO DE OLIVEIRA RAMOS REPRESENTANTE: MARIA THEREZA VIEIRA PIMENTEL DE OLIVEIRA RAMOS APELADO: BANCO DO BRASIL S.A. DESPACHO Compulsando os autos, verifico não haver instrumento procuratório válido outorgando poderes ao advogado subscritor das contrarrazões (id. 15093423), Dr. RICARDO LOPES GODOY, inscrito na OAB/DF 37.808. Desse modo, nos termos do art. 76, caput e §2°, II, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize o vício apontado, sob pena de desentranhamento das contrarrazões. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora